Tribunal: TJDFT
Processo: 0756232-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0756232-79.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Brasília,20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator